Tribunal: TJES
Processo: 5005031-11.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005031-11.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: AILSON ELGERT
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5005031-11.2020.8.08.0035

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: AILSON ELGERT

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO INES VELLO CORREA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
AILSON ELGERT
contra

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, na qual a parte autora sustenta que efetuou a compra de passagem aérea co itinerário previsto da seguinte forma: “Boa Vista/RR– Partida 21/11/2020 - 13:45h x Manaus/AM – Chegada 15:00h; Manaus/AM – Partida 22/11/2020 – 02:05h x Campinas/SP – Chegada 06:40h; Campinas/SP – Partida 08:10 x Vitória/ES – Chegada 09:40h”. No entanto, ao embarcar no voo de conexão Manaus/AM x Campinas/SP, foi surpreendido com a ocupação de seu acento por outro passageiro.

Em sede de

sentença (ID 1705944) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
autoral, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de mora a contar também da data do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ, bem como JULGO IMPROCEDENTE o dano material requerido."

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 1705950),

almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 1705955).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Da análise dos autos, verifico que
é fato incontroverso a aquisição das passagens aéreas originais e a ocorrência de overbooking, sendo evidente que a empresa não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe fora atribuído.

Portanto, a recorrente é objetivamente responsável pelos danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do CDC e do parágrafo único do art. 927 do CC, sendo notório o nexo de causalidade entre os suscitados prejuízos e a conduta danosa da empresa, impondo-se a indenização total de R$ 1.379,31, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 402 e 403 do CC.

No tocante aos danos extrapatrimoniais, consoante cediço, o dano moral traduz um conceito jurídico que passou do plano doutrinário para o plano legal, tendo evoluído ao longo do tempo. Assim, com o advento da Constituição Federal a reparabilidade do dano moral não mais se questiona, tendo em vista o previsto no artigo 5º, V e X, que reconhece a possibilidade da indenização desses danos que não atingem o patrimônio material da vítima, estando a noção de dano moral ligada às agressões e danos causados à intimidade, à vida privada, à dignidade e à imagem das pessoas.

A prática de overbooking enseja direito à indenização por danos morais, nos moldes do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC. Afinal, a conduta da recorrente violou o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC e art. 422, CC), mormente no que tange aos deveres de lealdade, confiança, probidade e cooperação anexos a todas as relações jurídicas. Colaciono entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
OVERBOOKING
. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. REEXAME MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA 07/STJ. INCIDÊNCIA. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. 1.
O dano moral decorrente de atraso de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se, in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro
.(REsp 299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), DJe 23/11/2009) (...)

5.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no Ag 1410645/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 07/11/2011)”

"APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REPROGRAMAÇÃO IMOTIVADA DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. RESERVA DE ASSENTOS NÃO OBSERVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo o impedimento de fruição do serviço regularmente contratado. [...] Além da falha na prestação do serviço de transporte propriamente dito, as requeridas não atenderam de forma eficiente o dever de informação e assistência. Danos morais que independem da prova do prejuízo, pois já trazem em si estigma de lesão. Mantido quantum indenizatório fixado na sentença, que, in casu, não se mostrou excessiva. Verba honorária arbitrada na sentença não se mostrou excessiva, observando os ditames do artigo 20, § 3º, do CPC, que, contudo, vai redimensionada em atenção ao decaimento de parcela do pedido dos autores quanto aos danos materiais. Sucumbência redistribuída. APELAÇÃO DA AEROLINEAS PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA CONTINENTAL IMPROVIDA". (TJ-RS - AC: 70052568409 RS , Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 18/12/2013, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/01/2014).

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Terceira Turma Recursal. O
quantum
arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.